Tribunal: STF
Processo: ARE 1309449
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 183 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo, como regra, de 15 (quinze) dias úteis, ex vi dos artigos 1.003, § 5º, e 219 do Código de Processo Civil.



    2. A prerrogativa do prazo em dobro para manifestação nos autos, garantida aos entes públicos pelo artigo 183 do Código de Processo Civil, não se aplica aos processos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes: AI 827.810-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/05/2019; RE 1.073.428-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 15/10/2018; ARE 837.044-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/04/2019.



    3. O agravo interno interposto sob a égide da nova lei processual que se revelar manifestamente improcedente conduz à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, da Lei 13.105/2015. 



    4. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos temos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.